Tribunal: TJES
Processo: 5002733-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002733-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVADO: LEONARDO PICOLI GAGNO & LUCIANO PICOLI GAGNO - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002733-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO GAGNO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 783244, que, nos autos do “
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
” requerida por
LEONARDO GAGNO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, deferiu o pedido e, via de consequência, reconheceu o grupo econômico formado pela executada original ALBESA S/A, pela recorrente, BIOENERGÉTICA BOA ESPERANÇA Ltda. e PRODUTORA DE ETANOL NORTE CAPIXABA Ltda., com base no artigo 50 do Código Civil.

Em suas razões descritas no evento 783045, argumenta, em síntese, a recorrente que (i) o julgamento antecipado da lide sem apreciar o pedido de provas e sem intimá-la acerca dos documentos juntados pela parte contrária em réplica cerceou o seu direito de defesa; (ii) a decisão não foi devidamente fundamentada; e (iii) não há nos autos nem mesmo os indícios de abuso da personalidade jurídica.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado. Ao final, pugna o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão constante no evento 935672, foi
deferida
a tutela de urgência recursal perseguida pela recorrente.

Contrarrazões no evento 1055967, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002733-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO GAGNO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 783244, que, nos autos do “
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
” requerida por
LEONARDO GAGNO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, deferiu o pedido e, via de consequência, reconheceu o grupo econômico formado pela executada original ALBESA S/A, pela recorrente, BIOENERGÉTICA BOA ESPERANÇA Ltda. e PRODUTORA DE ETANOL NORTE CAPIXABA Ltda., com base no artigo 50 do Código Civil.

Em suas razões descritas no evento 783045, argumenta, em síntese, a recorrente que (i) o julgamento antecipado da lide sem apreciar o pedido de provas e sem intimá-la acerca dos documentos juntados pela parte contrária em réplica cerceou o seu direito de defesa; (ii) a decisão não foi devidamente fundamentada; e (iii) não há nos autos nem mesmo os indícios de abuso da personalidade jurídica.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado. Ao final, pugna o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão constante no evento 935672, foi
deferida
a tutela de urgência recursal perseguida pela recorrente.

Contrarrazões no evento 1055967, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a irresignação recursal deduzida perante este Egrégio Tribunal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido nos autos da ação monitória por
LEONARDO PICOLI GAGNO & LUCIANO PICOLI GAGNO – ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
(ora agravado), movida em face de ALBESA ACOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A, pretendendo, em síntese, a inclusão das empresas
DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L
TDA
, ora agravante, BIOENERGIA BOA ESPERANÇA Ltda. e PRODUTORA DE ETANOL NORTE CAPIXABA Ltda., no polo passivo da demanda, sob o argumento de que fazem parte do mesmo grupo econômico, gerando confusão patrimonial.

Após a apresentação de defesa pela agravante e pela PRODUTORA DE ETANOL NORTE CAPIXABA LTDA (atual denominação de BIOENERGÉTICA BOA ESPERANÇA LTDA), e réplica por parte do requerente, sobreveio a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida, incluindo, assim, a recorrente no polo passivo da demanda.

Em face da decisão fustigada, a agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar o seu mérito.

De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, em que pese os fundamentos utilizados na peça recursal, entendo por bem desprover o presente recurso, mantendo o pronunciamento objurgado.

Acerca da alegada ausência de fundamentação adequada, tenho que a referida tese não merece prevalecer.

In casu
, o magistrado singular compreendeu que existe um liame entre as empresas indicadas pelo requerente, asseverando que a agravante detém a administração política e empresarial das demais empresas presentes no processo, gerando um conglomerado de fato sob uma mesma administração.

Assim, ainda que de forma sucinta, tenho que o édito monocrático tratou da questão posta, não acarretando, portanto, a sua nulidade.

É que, a teor da pacífica jurisprudência pátria, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade da decisão, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir.

Em tal sentido, colaciono precedentes do E. Pretório e deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. FUNDEF. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1.
Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.
(...) (STF, ARE 1079247 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

___________

(...) 1.
Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais.
No caso, as questões envolvendo a pretensão indenizatória foram enfrentadas e rejeitadas, tendo o julgador a quo sido suficiente ao consignar que os elementos de convicção contidos nos autos não informam a caracterização do acidente em serviço. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 008160044015, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

Superado tal ponto, sustenta a recorrente que o julgamento antecipado da lide sem apreciar o pedido de provas cerceou o seu direito de defesa.

Nesse ensejo, importa asseverar que o direito ao acesso à produção probatória é garantia constitucional, no entanto, identificada pelo Magistrado, que é o condutor do processo, a desnecessidade de realizá-la, é seu dever, e não mera faculdade, proceder ao julgamento antecipado da lide, como medida de economia e celeridade processual.

Dessa forma, cabe ao julgador limitar ou excluir aquelas provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, assim como livremente apreciá-las.

No presente caso, ao final de sua peça defensiva, a recorrente requereu, genericamente, a produção de prova documental e oral. No entanto, denota-se que para o deslinde da questão, qual seja, desconsideração da personalidade jurídica, os autos já se encontravam suficientemente instruídos no momento do julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15).
CERCEAMENTO DE DEFESA. Provas suficientes nos autos. Alegação das partes genérica.
Revisão. Impossibilidade. Súmula nº 7/STJ.
Julgamento antecipado da lide. Possibilidade.
Revisão. Súmula nº 7/STJ.
Desconsideração da personalidade jurídica.
Requisitos configurados. Abuso da personalidade jurídica provado. Desvio de finalidade. Confusão patrimonial. Revisão. Impossibilidade. Súmula nº 7/STJ. Razões que se mantém. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.473.836; Proc. 2019/0082539-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 18/12/2020)

________________

ARRENDAMENTO MOBILIÁRIO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA ESTRANHA AO FEITO. NÃO CABIMENTO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE
. DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as alegações das partes e a farta prova documental já produzida nos autos são suficientes para o desate da lide, sem que isso implicasse qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa
; II. Para que haja a transferência de responsabilidade patrimonial na fase de execução, por desconsideração da pessoa jurídica, é necessária a devida comprovação da frustração da execução em relação ao devedor principal, da confusão patrimonial para fraudar credores e da relação jurídica entre a executada e aqueles terceiros que se pretendem atingir. Como na hipótese não há prova de que os sócios se utilizaram da pessoa jurídica executada para tirar vantagem pessoal em detrimento da credora, ora agravante, agindo com fraude ou abuso de poder por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de rigor a manutenção da r. Decisão agravada. (TJSP; AI 2012315-94.2021.8.26.0000; Ac. 14660853; Presidente Prudente; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 25/05/2021; rep. DJESP 31/05/2021; Pág. 2943)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA AFASTADA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A DATA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E O REDIRECIONAMENTO À EMPRESA RECORRENTE NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS DE CARÁTER ALIMENTAR NÃO VERIFICADA MÉRITO CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E CONFUSÃO PATRIMONIAL ACOLHIMENTO DO INCIDENTE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POSSIBILIDADE VALOR MANTIDO DECISÃO CONFIRMADA RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há se falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa, já que a produção de provas não se mostrou essencial ao deslinde do feito, tampouco é necessário o despacho saneador quando o feito comporta julgamento antecipado do mérito, conforme disposto no artigo 357, do CPC. O julgamento antecipado do feito não configura decisão surpresa.
(...) (TJMS; AI 1414009-11.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 08/01/2020; Pág. 130)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado sem a prévia intimação da recorrente acerca dos documentos pelo agravado em réplica, é certo que o parágrafo único do artigo 437 do CPC estabelece “
sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
”.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
a nulidade por inobservância do art. 437, § 1º, do CPC/15 (art. 398 do CPC/73) deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da controvérsia, caracterizando-se prejuízo à parte contrária
” (AgInt no AREsp 1479391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

Nesse passo, registro que os documentos colacionados em réplica, além de não terem influenciado no julgamento da demanda, tratam-se apenas de cópias de andamentos processuais e certidão acerca da matrícula de dois imóveis da executada originária.

Nesse passo, não vislumbro a ocorrência de alegada nulidade.

Ultrapassadas as questões processuais, é cediço que Superior Tribunal de Justiça adota a orientação no sentido de que
“a desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50)”
. Além disso, também segue a orientação de que “
uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada"
(AgInt no AREsp 1654809/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

No mesmo sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal" (REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2009).

(AgInt no AREsp 491.300/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)

Diante desse quadro, penso que agiu com acerto o juízo primevo ao reconhecer a desconsideração de personalidade jurídica da requerida originária e incluir a agravante no polo passivo da demanda de origem, pois restou comprovado que esta administra as demais empresas, gerando um conglomerado de fato sob uma mesma administração.

Outrossim, também foi comprovado pela documentação acostada que a requerida também não possui patrimônio para solver a dívida indicada.

Nesse sentido, são os seguintes documentos (i) notificação de um escritório de advocacia que representava a empresa AGRÍCOLA BOA ESPERANÇA LTDA em processo judicial, direcionando o Aviso de Recebimento ao GRUPO DELTA ENERGIA; (ii)
print
do sítio eletrônico da recorrente indicando a devedora originária como parte de seu conglomerado; e (iii) documentos emitidos pela Receita Federal.

Por fim, cito os seguintes julgados deste Sodalício que reconheceram a existência de grupo econômico formado pela recorrente, bem a presença dos demais requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, objeto de impugnação do agravo de instrumento, foi devidamente justificada e fundamentada pelo MM. Magistrado a quo, com indicação expressa das hipóteses previstas no art. 50 do CC, bem como a necessidade de se atingir o patrimônio de sociedades empresárias integrantes de grupo econômico.
2. O nosso Tribunal vem se manifestando no sentido de desconsiderar a personalidade jurídica de empresas que formam grupo econômico, quando há indícios de confusão patrimonial em razão da formação de um conglomerado de fato, sob uma administração unificada entre as empresas com o fim de inviabilizar a execução. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 009169000040, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2016, Data da Publicação no Diário: 05/08/2016)

____________________

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIVIL E PROCESSO CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – FUNDAMENTOS SUSCITADOS NAS RAZÕES RECURSAIS QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A desconsideração da personalidade jurídica, de fato, configura hipótese excepcional, somente devendo ser aplicada nas restritas hipóteses previstas no art. 50 do CC.
2 – Na espécie, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, objeto de impugnação do agravo de instrumento, foi devidamente justificada e fundamentada pelo MM. Juiz, com indicação expressa das hipóteses previstas no art. 50 do CC bem como a necessidade de se atingir o patrimônio de sociedades empresárias integrantes de grupo econômico.
3 – Não se deve dar provimento ao recurso de agravo de instrumento quando as matérias nele suscitadas demandam dilação probatória. 4 – Decisão mantida. 5 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 009149000045, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2014, Data da Publicação no Diário: 26/11/2014)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002733-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO GAGNO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
NULIDADE DA
DECISÃO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO VERIFICADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. A teor da pacífica jurisprudência pátria, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade da decisão, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir.

3. O direito ao acesso à produção probatória é garantia constitucional, no entanto, identificada pelo Magistrado, que é o condutor do processo, a desnecessidade de realizá-la, é seu dever, e não mera faculdade, proceder ao julgamento antecipado da lide, como medida de economia e celeridade processual.

4. “
A nulidade por inobservância do art. 437, § 1º, do CPC/15 (art. 398 do CPC/73) deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da controvérsia, caracterizando-se prejuízo à parte contrária
” (AgInt no AREsp 1479391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

5. O Superior Tribunal de Justiça adota a orientação no sentido de que
“a desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50)”
. Além disso, também segue a orientação de que “
uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada
" (AgInt no AREsp 1654809/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.